Tribunal: CARF
Processo: 10980.720417/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pela embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com efeitos infringentes.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, c, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720417/2015-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.073 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Embargante
BAYONNE COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pela
embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir
as omissões apontadas, com efeitos infringentes.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais
fundamentos.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do
art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Trata-se de retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, apenas para
reduzir de ofício o percentual da multa qualificada lançada de 150% para 100%, com base nas
alterações promovidas pela Lei no 14.689/2023. Vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que
votou pelo afastamento da multa qualificada e aplicação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose dos Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720417/2015-44
Fl. 6977
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls6936/), em face
do Acórdão de Embargos no 3302-011.912 (2353/2380), proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 23/09/2021.
Para melhor compreensão do que está sendo discutidos nesses autos, por bem
descrever os fatos, transcrevo abaixo o relatório do Despacho de Admissibilidade:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante reitera que o acórdão padece de omissão quanto a erro in procedendo, em
razão de que o colegiado teria concordado que a infração de lançamento por
interdependência (período de abril a dezembro de 2010) não ensejava multa qualificada,
contudo não a reduziram por entender que o lançamento havia sido efetuado com multa
de 75%. Explica conforme os excertos abaixo:
“Analisando o lançamento especialmente quanto ao período de abril a dezembro
de 2010, denota-se que não fora atribuída a Contribuinte nenhuma das situações
previstas nos artigos 71, 72 e 73, sendo que no acórdão exarado pelo CARF, em
que pese tenha ficado reconhecido isso, não se atentou para o fato de que a multa
aplicada de maneira indevida pela Autoridade Fiscal foi a qualificada.
Tanto é assim que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
no julgamento do Recurso Voluntário veio a se manifestar que a multa
estava correta, visto que aplicada no percentual de 75% (multa de ofício).
Acontece que, ao contrário da premissa adotada, a multa aplicada foi de
150%, configurando o ERRO.
Por essa razão, fica evidente que a aplicação da multa qualificada, conforme
delimitado pelo Auto de Infração, se mostra plenamente indevida, posto que os
fatos apurados no seio deste processo administrativo fiscal não se enquadram em
quaisquer das hipóteses legais para tal incidência e ainda, por mais que se pareça
absurdo, a Contribuinte já teve reconhecida a aplicação da multa de ofício (75%)
porém, ante ao ERRO, a multa que se mantém é a qualificada.
Assim sendo, a partir do momento que foi reconhecida que a multa correta era de
75%, porém na parte dispositiva o acórdão veio a manter a decisão recorrida por
entender que tinha sido aplicada multa de 75%, quando a multa aplicada foi de
150%, a Autoridade Julgadora deixou de observar as disposições formais do
julgado, fazendo com que os próximos Julgadores (suscitados pelos Recursos
apresentados) viessem a analisar a questão sobre uma premissa completamente
errada.
Posto isso, é evidente a omissão apontada no r. acórdão, visto que nas razões
utilizadas no acórdão originário, não ficou evidenciada qualquer situação para
majoração da multa qualificada. Dessa forma, requer seja corrigida a inexatidão
verificada, bem como seja determinada, de maneira expressa, a reforma do
acórdão proferido pela DRJ para o fim de que a multa a ser aplicada sobre os
valores lançados relativos ao período de abril a dezembro de 2010 seja de
75%.”
Fl. 6978
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

Para dirimir, de vez, as alegações, passo a analisar os lançamentos e todas as decisões
de mérito. O Auto de Infração (e-fls. 6011/6013/6014/6018) possuiu três infrações, nos
seguintes períodos e com as seguintes multas:
 Infração 0001 - PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
SAÍDA
DE
PRODUTOS
SEM
LANÇAMENTO
DO
IPI
-
INOBSERVÂNCIA DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO: período de
abril/2010 a dezembro/2010 com multa de 150%;
 Infração 0002 - PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
SAÍDA
DE
PRODUTOS
SEM
LANÇAMENTO
DO
IPI
-
INOBSERVÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA DO
IPI: período de abril/2010 a dezembro/2010, com multa de 75%;
 Infração 0003 - PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI - UTILIZAÇÃO DE
"MEIA NOTA": período de janeiro/2010 a março/2010, com multa de 150%.
Assim, o primeiro ponto que deve ser destacado é que houve lançamento de ofício com
multa qualificada de 150% no período de abril a dezembro de 2010.
Por sua vez, o acórdão da DRJ considerou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado. Ao analisar o mérito da infração 0001, o acórdão assim
apreciou:
2) Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial
promovido a saída de produto(s) tributado(s), com imposto lançado a
menor, por não observar o valor tributável mínimo – abril/2010 a
dezembro/2010:
[...]
Assim, no período considerado na autuação ora em debate, o impugnante passou
a lançar mão de pessoa jurídica diversa, interdependente, nos termos da
legislação do IPI1, para efetuar a distribuição de seus produtos no mercado
atacadista: a Langon Cosméticos Ltda., inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas
sob o n° 01.515.050/0001-74. Esclareça-se que a Langon Cosméticos Ltda.
efetuou operações de venda por atacado dos produtos recebidos da Bayonne
Cosméticos Ltda., não sendo equiparada a industrial, por conseguinte, não houve
destaque do IPI nas notas fiscais de sua emissão.
Em síntese, a Bayonne Cosméticos Ltda. emitia notas fiscais de saída de seus
produtos com destino a Langon Cosméticos Ltda., com incidência do Imposto
sobre produtos Industrializados, e a Langon da sua parte, emitia novas notas
fiscais de saída dos produtos da marca Racco, sem incidência do IPI, com
destinos aos estabelecimentos comerciais atacadistas que anteriormente recebiam
os produtos diretamente da Bayonne Cosméticos Ltda.
A decisão de o estabelecimento do impugnante não efetuar vendas no atacado,
sendo elas direcionadas para efetivação pelo estabelecimento comercial
interdependente, evidencia uma estratégia decisória fixada pela política
empresarial do grupo econômico como um todo, extrapolando a
autonomia/independência negocial particular (qual seja, deter total liberdade na
decisão de vender/adquirir todos os produtos) de cada dos estabelecimentos
integrantes desse grupo.
[...]
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA.
Multa de Ofício e Qualificada
Fl. 6979
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

A Autoridade Fiscal não logrou comprovar a sua tese de que a Bayonne teria
cometido sonegação. Desta forma, considerando a improcedência do lançamento,
não é cabível a aplicação nem da multa de ofício, tampouco da multa na
modalidade qualificada.
Jamais poderá o Fisco, sem fazer a prova contundente e cabal da suposta conduta
fraudulenta, impor sanções qualificadas. Até mesmo porque o próprio Código
Tributário Nacional, em seu artigo 112, dispõe que a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado.
Em momento algum a Impugnante omitiu ou ocultou informações do Fisco a
respeito das operações de vendas promovidas para a LANGON, tampouco sobre
o volume de mercadorias vendidas para a mesma, tendo apresentado
regularmente DCTF, DIPJ e demais informações.
A elisão, se ocorreu, coíbe-se com a glosa e a aplicação da penalidade de ofício,
mas não se justifica para o período compreendido entre abril e dezembro de 2010
a aplicação da penalidade qualificada, na forma operada pela Autoridade Fiscal,
utilizando-se de assertivas subjetivas e não comprovadas.
Discordo, era obrigação do contribuinte adotar o valor tributário mínimo
estipulado no caput do artigo 195 do RIPI/2010 quando passou a adotar o
modelo de vendas concentradas de mercadorias para uma só estabelecimento
comercial distribuidor interdependente. A legislação é clara a este respeito, não
deixando dúvidas : O valor tributável não poderá ser inferior: ao preço corrente
no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a
outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a
qual mantenha relação de interdependência.
Como já dito anteriormente, esta determinação visa garantir que o IPI incida
sobre uma base de cálculo cuja dimensão econômica resguarde o valor do
mercado, evitando artificialismo na fixação dessa base de cálculo, facilmente
operável entre os estabelecimentos supramencionados (estabelecimento
comercial da própria empresa ou estabelecimento comercial interdependente) e a
fim de afastar a possibilidade da formação da base de cálculo do imposto por
valores que discrepem, consideravelmente, do valor de mercado e do valor da
operação.
Não há como negar que a conveniente decisão empresarial de o estabelecimento
do impugnante não efetuar venda a outros revendedores, mas tão somente a
estabelecimento comercial atacadista interdependente, perpassa claramente por
uma circunstância criada com o objetivo, mesmo que não só, de evasão ao
pagamento do IPI.
Em síntese, o que fez a empresa Bayonne Cosméticos Ltda. foi emitir notas
fiscais de saída de seus produtos da marca Racco com destino a Langon
Cosméticos Ltda., com valores de mercadorias muito abaixo do mercado, com
incidência do Imposto sobre produtos Industrializados (em valores muito
baixos). A Langon da sua parte, emitia novas notas fiscais de saída dos produtos
da marca Racco, com os valores reais de mercado, mas sem incidência do IPI,
com destinos aos estabelecimentos comerciais atacadistas que anteriormente
recebiam os produtos diretamente da Bayonne Cosméticos Ltda.
Entendo ser o caso da conduta fraudulenta/sonegação capitulada nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964, cuja transcrição segue abaixo :
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 6980
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art.73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72 (grifei).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, pela
procedência do lançamento.”
Constata-se que o Acórdão da DRJ manteve a multa qualificada de 150% para o período
de abril a dezembro de 2010, em relação à infração 0001, ou seja, apuração do valor
tributável mínimo, em razão da estrutura comercial montada e descrita no voto.
Por seu turno, o Acórdão de Recurso Voluntário negou provimento ao recurso
voluntário, apreciando no item 3.4, a matéria relativa ao valor tributável mínimo:
“3.4. Arbitramento valor tributável mínimo
A Recorrente afirma que o critério utilizado pela autoridade fiscal, ao promover
o arbitramento, com relação aos meses de abril a dezembro de 2010, não
encontra fundamento em qualquer dispositivo legal. Afirma, mais uma vez, pelo
vício de fundamentação pela aplicação do RIPI/2010 e pela aplicação da Solução
de Consulta no 08, da COSIT, de 13 de junho de 2012.
[...]
Antes de tudo o mais, é importante compreender alguns fatos, contidos no Termo
de Descrição dos Fatos, fls. 6089 e seguintes, que demonstra a relação de
interdependência entre a Recorrente e a Langon, sendo que o primeiro fato é
o volume de operações entre as empresas:
[...]
O Termo de Descrição dos Fatos, no item 3.2., também demonstra a relação de
interdependência entre a Recorrente e a Langon a partir do quadro societário, fls.
6037 e seguintes, com a mesma sócia-administradora na empresa Recorrente e na
Langon
[...]
A fiscalização colacionou um quadro referente aos valores de saída da Langon
Cosméticos Ltda em comparação com os valores de saída da Bayonne
Cosméticos Ltda, fls. 6092:
[...]
Com o comparativo entre as duas saídas, observasse claramente o intuito de
simulação da Recorrente, não havendo que se aceitar a argumentação por
ela apresentada em Recurso Voluntário, pois não há fé na documentação
apresentada pela Bayonne, podendo sim a autoridade fiscal com
fundamento nos artigos 195, inciso I, 196 e 197, do Decreto no 7.212, de 2010
(artigo 136, inciso I, e 134, do Decreto no 4.544, de 2002), arbitrar o
lançamento como assim realizou, pois está fundamentada na legislação do
IPI e foi comprovada a relação de interdependência entre a Recorrente e a
Langon. (grifos não originais)
A discrepância entre o valor unitário de saída da Bayonne e o preço unitário de
saída da Langon praticamente sua única distribuidora e localizada na mesma
praça, cidade de Curitiba tem como consequência o arbitramento do valor da
mercadoria, que, no caso, pode ser individualizada a partir da média ponderada
Fl. 6981
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

dos preços de cada produto, em vigor no mês precedente ao da saída do
estabelecimento que mantém a relação de interdependência, no caso, a Langon.
O propósito do legislador é garantir que o IPI viesse a incidir sobre uma base de
cálculo cuja dimensão econômica resguardasse o valor do mercado, evitando
artificialismo na fixação dessa base de cálculo Ainda que se compute os tributos
federais IPI que deveriam ser adicionados ao preço de venda, a discrepância
continua, pois a diferença é entre uma faixa de 250% a 600%.
[...]
No caso em análise, é certo que, dentro da livre iniciativa, vige o princípio da
autonomia da vontade, sendo livre à Recorrente transferir a quase totalidade de
seus produtos a uma única comercial atacadista motivo aparente, o que causa
espanto é a diferença entre o preço de saída do estabelecimento da Bayonne e o
preço de saída do estabelecimento da Langon. Apenas para exemplificar, o preço
unitário da Deocolônia GI é de R$ 13,16 na Bayonne e de R$ 57,13 na Langon.
É claro que pode ter havido algum propósito negocial para a prática de mercado
adotada pela Recorrente e que ela não esclareceu em sua defesa, contudo, a
evasão de IPI fica evidente motivo real, já que a Langon não foi equiparada a
industrial, logo, não houve incidência de IPI na saída dos produtos pela Langon.
Como se trata de produtos da marca Racco, eles podem ser individualizados.
Diferentemente do que afirma a Recorrente de que se houvesse a tributação
haveria confisco, o Direito Tributário, além da função de arrecadação, também,
possui uma função regulatória, que visa justamente preservar a livre
concorrência e coibir os abusos.
Há uma ordem econômica, dentro da Constituição Federal, que consagra um
regime de mercado organizado3:
[...]
Ao efetuar o referido artificialismo na base de cálculo do IPI, empresas que
atuam no mesmo segmento de mercado ficam extremamente prejudicadas,
pois estão submetidas a diferentes cargas fiscais, deturpando a própria livre
iniciativa, sendo que o Estado deve coibir os abusos, que podem ser
cometidos por meio de uma evasão fiscal. (grifos não originais)
[...]
No caso em análise, a Recorrente enviou seus produtos quase que,
exclusivamente, a Langon, totalizando um percentual de 99,78% das vendas de
mercadorias de abril a dezembro de 2010, o que por si só já justifica a apuração
do valor tributável mínimo VTM a partir da saída de sua distribuidora quase que
exclusiva. O preço será do estabelecimento atacadista, apurado no mês anterior
ao de saída do estabelecimento remetente e aplicado às saídas deste
estabelecimento (remetente), conforme preceitua o artigo 195, inciso I, do
Decreto no 7.212, de 2010 RIPI.
Apenas para deixar ainda mais claro, como ficou configurada a relação de
interdependência e, no caso em análise, a Recorrente possui praticamente um
único mercado atacadista na mesma praça, que é a Langon, a partir do preço de
saída desta deve ser considerado o valor tributável mínimo. O valor não deve ser
o da Recorrente, como ela quis argumentar em seu recurso voluntário, mas o da
comercial atacadista, a Langon, pois é este o preço de mercado, representando o
valor real e não o valor artificial, que foi remetido o produto. Dessa forma,
aplicasse o artigo 195, inciso I, do RIPI/2010. O fato de o preço ser de varejo e
não do atacado como ela quis argumentar no recurso voluntário não procede,
pois a diferença é tamanha que fica comprovado o artificialismo do preço de
saída da Bayonne. Por fim, quanto aos descontos fornecidos pela Langon, a
Recorrente apenas argumentou, mas não provou.” (grifos não originais)
Fl. 6982
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

Constata-se que o voto deixou evidente o entendimento de que houve simulação e
artificialismo por parte da recorrente nas operações com a interdependente, não havendo
que se falar em omissão quanto à caracterização da multa qualificada no período de
abril a dezembro/2010.
Já no tópico “3.6 Da multa agravada”, o Acórdão de Recurso Voluntário apreciou a
qualificação apenas no período de janeiro a março de 2010, mantendo a qualificação. Já
no período de abril a dezembro de 2010, se limitou a informar que a multa pelo
lançamento de ofício teria sido de 75% e aqui está o erro material do acórdão, pois neste
período houve lançamento de infrações com multa qualificada de 75% e 150%,
conforme excerto abaixo:
“A Recorrente argumenta no sentido de que a fiscalização não teve êxito em
comprovar a tese de sonegação fiscal, por conseguinte, não cabe a multa de
ofício, tampouco a multa agravada. Afirma que em, nenhum momento, omitiu
qualquer tipo de informação à fiscalização em relação às operações de venda à
Langon, tanto que foi comprovada a interdependência. Cita precedentes.
Sem razão a Recorrente. Conforme demonstrado no item 3.2., houve prova cabal
do subfaturamento e da utilização de "meia nota", ensejando autoria e
materialidade na prática de sonegação fiscal.
Há no período de janeiro a março de 2010 comprovação da prática de sonegação
fiscal, que assim é tipificada pela lei.
[...]
Já no período de abril a dezembro de 2010 foi aplicada a multa por lançamento
de ofício no percentual de 75%.”
E no tópico que analisou o valor tributável mínimo restou evidente que o colegiado
considerou que o planejamento teve o intuito de simulação e artificialismo. Contudo,
para que não haja qualquer dúvida acerca do entendimento do colegiado quanto à multa
qualificada no período de abril a dezembro de 2010, admito os embargos para que o
colegiado manifeste sua posição quanto a esta multa arguida no item “8. Da
inaplicabilidade da multa qualificada” do recurso voluntário, especificamente em
relação ao período de abril a dezembro de 2010.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração para sanar a
omissão quanto à apreciação da multa qualificada lançada no período de abril a
dezembro de 2010. Encaminhe-se ao Conselheiro Raphael Madeira Abad para inclusão
em pauta de julgamento.
Tendo em vista o despacho de admissibilidade e considerando que o Conselheiro
Raphael Madeira Abad, relator originário destes autos, não mais integra a
2aTO/3aCâmara/3aSeção, os autos foram a mim distribuídos.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Ultrapassada a admissibilidade dos Embargos de Declaração pelo despacho de fls.
6.945/6.951, adentro na omissão apontada pela embargante que deve ser conhecida por este
colegiado.
Fl. 6983
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

A controvérsia a ser dirimida nos presentes autos, não enfrentada no Acórdão
embargado, refere-se à análise da multa qualificada lançada no período de abril a dezembro de
2010, contida no item 8 do Recurso Voluntário.
Sobre a multa qualificada, defende a embargante em seu recurso, que “por mais
que se tenha deixado de aplicar as supostas disposições quanto ao “valor tributável mínimo”
estabelecido pela legislação fiscal por se tratar de estabelecimento “interdependente”, não há
como se falar em “fraude” ou “dolo” no presente caso.
Afirma que “em momento algum a Impugnante omitiu ou ocultou informações do
Fisco ou dos demais órgão públicos a respeito das operações de venda promovidas para a
LAGON, tampouco sobre o volume de mercadorias vendidas para a mesma, tento apresentado
regulamente DCTF, DIPJ e demais informações necessárias.
Antes de tudo, é importante compreender alguns fatos contidos no Termo de
Descrição dos Fatos, parte integrante do auto de infração de fls. 6020 e seguintes. Vejamos.
De acordo com o Termo de Descrição dos Fatos e Encerramento Parcial da Ação
Fiscal de fls. 6020/6144, a ação fiscal foi instaurada para a verificação dos fatos narrados na
Carta-Denúncia, S/N, S/D, Memo no 022/2010-DCS/GAB/DG, de 29/01/2010, enviada por meio
do Ofício no 0951/2011-SR/DPF/PR, do Departamento da Polícia Federal (fls.6027/6031).
Consta do referido termo, que no período de abril de 2010 a dezembro de 2010, a
autuada em suas vendas não obedeceu as regras estabelecidas no art.195, I, do RIPI de 2010, nas
saídas de produtos para a distribuidora - a Langon Cosméticos Ltda., em razão da
interdependência existente entre o estabelecimento industrial (no caso, a autuada) e sua
distribuidora no mercado atacadista (no caso a Langon Cosméticos Ltda).
A autoridade fiscal, no item 3.2., demonstra a relação de interdependência entre a
empresa ora embargante e a Langon a partir do quadro societário, com a mesma
sócia-administradora na empresa recorrente e na Langon, fato este que não foi contestado pela
autuada. Segundo a fiscalização “ambas as pessoas jurídicas ser concentrada na pessoa da
TATHYA CAROLINE RAUEN GAFFKE FREITAS, vide que exercia o cargo de sócio
administrador concomitantemente nas duas empresas, havia enquadramento em outra hipótese
que tipifica a relação de interdependência entre industrial e distribuidora no mercado
atacadista”.
Ressalta a autoridade fiscal “que a fiscalizada era, à época dos fatos sob
fiscalização, interdependente da Langon Cosméticos Ltda., a qual adquiriu, de maio a dezembro
de 2010, R$ 41.231.090,11 (Quarenta e um milhões, duzentos e trinta e um mil e noventa reais, e
onze centavos) em produtos da marca RACCO, isto é, 99,78% (noventa e nove e setenta e oito
centésimos por cento) das mercadorias que deram saída do estabelecimento industrial da
Bayonne Cosméticos Ltda. no período”.
Esclareceu como ocorria a tributação na Langon, fls. 6090:
Esclareça-se que a Langon Cosméticos Ltda. efetuou operações de venda por atacado
dos produtos recebidos da Bayonne Cosméticos Ltda., não sendo equiparada a
industrial, por conseguinte, não houve destaque do IPI nas notas fiscais de sua emissão.
Logo, a Langon Cosméticos Ltda. funcionava como verdadeiro anteparo à tributação do
IPI que haveria de incidir sobre os já subfaturados produtos industrializados pela
fiscalizada.
Assim, a fiscalizada organizou suas operações de modo que as vendas com destaque do
IPI foram efetuadas para firma interdependente não equiparada a industrial. O valor
Fl. 6984
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

tributável utilizado para cálculo do imposto é significativamente inferior aos preços
praticados pela firma interdependente nas saídas para terceiros, ocorridas por meio de
notas fiscais sem destaque do IPI.
Em síntese, a Bayonne Cosméticos Ltda. emitia notas fiscais de saída de seus produtos
com destino a Langon Cosméticos Ltda22., com incidência do Imposto sobre produtos
Industrializados, e a Langon da sua parte, emitia novas notas fiscais de saída dos
produtos da marca Racco, sem incidência do IPI, com destinos aos estabelecimentos
comerciais atacadistas que anteriormente recebiam os produtos diretamente da Bayonne
Cosméticos Ltda.
Ainda, ao tratar da qualificação da multa, no tópico “3.3.4. Da multa qualificada”
à fl. 6141, tece as seguintes conclusões:
No caso em questão, o intuito de sonegar ficou comprovado pelas seguintes evidências:
a) houve deliberada intenção em ocultar da administração tributária, o verdadeiro valor
tributável das operações que resultaram na saída de produto industrializado para venda,
consignando-se, nas notas fiscais de venda e nos respectivos livros fiscais, valores
notoriamente inferiores aos efetivamente praticados, conforme provas obtidas pela
fiscalização;
b) houve recebimento de valores sonegados à tributação por meio de terceiro, a
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROMOTORES DE VENDA DE COSMETICOS –
APROVE;
c) uso de terceiro interposto como anteparo à tributação do IPI, no caso a
interdependente Langon Cosméticos Ltda.
d) ficou configurado um “modus operandi”, o qual se manteve constante e uniforme no
tempo, ao emitir notas fiscais em desacordo com o valor real da operação de saída de
mercadorias do estabelecimento industrial da autuada, sempre com valores menores, o
que afasta a possibilidade de ocorrência de erro de fato.
O procedimento levado a cabo pelo contribuinte revela o intuito doloso em registrar, nas
notas de saída e nos livros fiscais, valores muito menores que os efetivamente
praticados, e que foram sonegadas à fiscalização, cujo resultado foi a modificação das
características do fato gerador e, por consequência, do tributo devido.
Ainda, colacionou um quadro referente a novembro de 2010 que mostra uma
diferença de quase 500% entre o valor praticado pela Bayonne e o valor praticado pela Langon,
fls. 6092:

Diante desse contexto, enquadrou a recorrente a conduta de sonegação fiscal (art.
71 da Lei no 4.502/1964), pela prática intencional de atos tendentes a modificar as características
Fl. 6985
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

do fato gerador, circunstancia que atraiu a qualificação da multa de ofício, nos termos que
dispõem os artigos 559, 560, 561, do RIPI/2010.
Circunstâncias Qualificativas
Art. 559. São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio (Lei no
4.502, de 1964, art. 68, § 2o, e Decreto-Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração 18a).
Reincidência Específica
Art. 560. Caracteriza reincidência específica a prática de nova infração de um mesmo
dispositivo, ou de disposição idêntica, da legislação do imposto, ou de normas contidas
num mesmo Capítulo deste Regulamento, por uma mesma pessoa ou pelo sucessor
referido no art. 132 da Lei no 5.172, de 1966, dentro de cinco anos da data em que
houver passado em julgado, administrativamente, a decisão condenatória referente à
infração anterior (Lei no 4.502, de 1964, art. 70).
Sonegação
Art. 561. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária (Lei no 4.502, de
1964, art. 71):
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais (Lei no 4.502, de 1964, art. 71, inciso I); e
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente (Lei no 4.502, de 1964, art. 71, inciso
II).
A diferença entre o valor unitário de saída da Bayonne e o preço unitário de saída
da Langon praticamente sua única distribuidora e localizada na mesma praça, cidade de Curitiba
teve como consequência o arbitramento do valor da mercadoria, que, no caso, pode ser
individualizada a partir da média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento que mantém a relação de interdependência, no caso, a
Langon.
Assim, além dos fatos narrados acima, foi apurado falta de lançamento do imposto
por ter o estabelecimento industrial promovido a saída de produtos tributados (Infração 0003),
com imposto lançado a menor, mediante emissão de notas fiscais com valores diferentes do
efetivamente praticado (utilização de “meia nota”).
Dessa forma, identificada a ocorrência de sonegação fiscal pela prática intencional
de atos tendentes a ocultar das autoridades fiscais a ocorrência de fato gerador de tributo,
conforme estabelecido no art. 71, da Lei no 4.502, de 1964, aplicou-se multa qualificada de 150%
capitulada no art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996.
Por sua vez a DRJ manteve a multa qualificada de 150%, em relação a infração
0001, por entender ser o caso da conduta fraudulenta/sonegação capitulada nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964, em razão da estrutura comercial montada com o objetivo, mesmo que
não só, de evasão ao pagamento do IPI.
Em relação a conduta desenvolvida pela empresa ora embargante, o Acórdão
embargado negou provimento ao Recurso Voluntário, apreciando o item 3.4, este colegiado
entendeu que ficou constatado que houve simulação e artificialismo nas operações com a
interdependente, e concluiu pela manutenção do que restou decidido na DRJ/Ribeirão Preto. No
entanto, no “item 3.6. Da multa agrava” apreciou a qualificação apenas no período de janeiro a
março de 2010, mantendo a qualificação.
Fl. 6986
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

Oportuno destacar, nesse ponto, que não houve entendimento pelo colegiado
quanto à multa correta ser de 75%, mas tão somente lapso manifesto quanto à informação de que
a multa qualificada lançada no período de abril a dezembro de 2010 fora de 75%, quando, de
fato, fora de 150%, para a infração de inobservância de valor tributável mínimo.
Em relação às condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, a Lei no 4502/64
as define nos seguintes termos:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo
do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio
Greco, com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a conduta
descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do
tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável
que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo penal,
ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a vontade de
ação orientada à realização do tipo de um delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. 1 (grifou-
se)
Cezar Roberto Bitencourt, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua
definição, constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um
cognitivo, que e o conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um
volitivo, que é a vontade de realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a
vontade, que não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo
exige-se a consciência daquilo que se pretende praticar. Essa consciência
deve ser atual, isto e, deve estar presente no momento da ação, quando

1 7 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
Fl. 6987
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

ela está sendo realizada. A previsão, isto é, a consciência, deve abranger
correta e completamente todos os elementos essenciais do tipo, sejam eles
descritivos, normativos ou subjetivos.
(...)
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal.
A vontade pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é
impossível querer conscientemente senão aquilo que se previu ou
representou na nossa mente, pelo menos, parcialmente. (...) Para Welzel, a
vontade e a espinha dorsal da ação final, considerando que a finalidade
baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de certos limites, as
consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim.2 (grifou-se)
Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990.
Como observa Leandro Paulsen, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada (majorada), implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego
de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime
e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via
execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do
tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal.3 (Grifo
nosso)
Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já
ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características
essenciais do fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
Do conjunto probatório angariado no curso do procedimento fiscal, percebe-se
que não se trata de uma situação isolada, a realização de sonegação fiscal (art. 561, do RIPI/2010
e art. 71, I Lei no 4502/64) em diversos atos praticados pela contribuinte, incluindo a ocorrência
de subfaturamento praticado pelo sujeito passivo, com a finalidade de diminuir a incidência do
IPI.

2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
3 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
Fl. 6988
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

No presente caso a partir de abril de 2010, a fiscalizada mudou seu esquema
operacional, deixando de vender diretamente às comerciais atacadistas, de modo que no modelo
de vendas concentradas de mercadorias para uma só estabelecimento comercial distribuidor
interdependente, era obrigação do contribuinte adotar o valor tributário mínimo estipulado no
caput do artigo 195 do RIPI/2010, pois a legislação é clara a este respeito, não deixando dúvidas:
O valor tributável não poderá ser inferior: ao preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência
Como evidenciado pela decisão recorrida: “Não há como negar que a conveniente
decisão empresarial de o estabelecimento do impugnante não efetuar venda a outros
revendedores, mas tão somente a estabelecimento comercial atacadista interdependente,
perpassa claramente por uma circunstância criada com o objetivo, mesmo que não só, de
evasão ao pagamento do IPI”.
Ressalta-se, que não se trata de uma situação isolada de omissão de receitas, de
valor de pequena monta, não reincidente, que se poderia interpretar como mero erro material, ou
seja, situada dentro do campo da inadimplência; trata-se de fatos que se enquadram de forma
inequívoca na definição de sonegação e fraude fiscais, pois demonstram o desígnio deliberado,
por parte da empresa recorrente, de impedir a ocorrência do fato gerador, assim como de impedir
o conhecimento por parte da autoridade fazendária de sua ocorrência, hipóteses suscetíveis à
qualificação da multa de ofício.
O referido artifício doloso utilizado pela contribuinte para reduzir o montante de
IPI nas vendas de produtos aos seus clientes, com a intermediação da empresa interdependente,
não pode ser confundido com mero planejamento tributário, eis que realizado em
desconformidade com a legislação tributária no que concerne ao valor tributável mínimo.
Nesse sentido, cito um precedente deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
VALOR
TRIBUTÁRIO
MÍNIMO.
NÃO
OBEDIÊNCIA.
ALÍQUOTAS
INCORRETAS. DIFERENÇA DE TRIBUTO. EXIGÍVEL.
Cabível a exigência da diferença de IPI em face da não observância pela contribuinte do
critério do valor tributário mínimo nas vendas a empresas interdependentes e da
incorreção das alíquotas nos produtos vendidos.
FRAUDE. MULTA DUPLICADA. CABIMENTO.
Caracteriza fraude a utilização pela contribuinte de vendas intermediárias a empresas
atacadistas coligadas não contribuintes do imposto, sem um motivo justificado, por
valores notoriamente inferiores aos de mercado, sem aplicação do critério do valor
tributável mínimo e com incorreções de alíquotas e de classificações fiscais, reduzindo
significativamente o montante do IPI devido nas vendas aos seus clientes. Corrobora
com o artifício doloso, o fato de a contribuinte não ter transmitido os arquivos de sua
Escrituração Fiscal Digital ao ambiente Sped Fiscal, sendo que os arquivos
apresentados posteriormente, após várias intimações, não continham as informações
prescritas.
Recurso de Ofício provido
Recurso Voluntário negado
Fl. 6989
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

(Acórdão no 3402-006.713 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 10882.720217/2016-81, Rel. Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, Sessão de 18 de junho de 2019).
Apesar da improcedência dos argumentos levantados pela recorrente, apreciando a
legislação de regência, verifica-se a alteração das normas no decorrer do tempo existente entre a
autuação e o presente julgamento, como se explica abaixo.
No tocante à multa qualificada de 150%, o art. 44 da Lei 9.430/96, e suas várias
alterações, condiciona a aplicação desse percentual aos casos de sonegação, fraude ou conluio
definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos que denominamos de
conduta qualificada.
No entanto, com a alteração promovida pela Lei no 14.689, publicada em 20 de
setembro de 2023, estabelece que a multa qualificada deverá ser lançada no montante de 100%
sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
A multa de 150% passa a ser aplicável apenas nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. Vejamos o dispositivo com a nova redação:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a
ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente
em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 6990
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(grifou-se)
Ademais, a alteração do inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN4,
porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
O tema da retroatividade, disposto no inciso II do art. 106, do Código Tributário
Nacional, foi tratado pela ela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Sobre o assunto observe-
se o trecho do Parecer SEI no 3950/2023/MF:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE QUALQUER
GRAU DE SIGILO. ARTIGO 6o, INCISO I DA LEI No 12.527, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 2011. DECRETO No 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012.
VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Consulta da Coordenação de Estratégias Judiciais da Fazenda Nacional nos termos da
Portaria PGFN no 1.005, de 30 de junho de 2009. Trata-se da análise jurídica acerca da
extensão dos efeitos da alteração promovida pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Eficácia da redução da
multa.
O inciso VI, § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não definitivamente julgado, consoante o
artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional. A verificação de
reincidência prevista n o inciso VII, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dá-se
apenas a partir dos novos parâmetros legais, portanto, as multas anteriores a
modificação legislativa devem ser enquadradas na hipótese do inciso VI, § 1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996. Referências legais: Art. 106, II, c do Código Tributário
Nacional. Art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Precedentes da PGFN: Parecer SEI no
3407/2023/MF; Parecer PGFN/CDA/CAT/N° 2237/2006 e Parecer PGFN/CAT/CDA no
1961/2008.
Portanto, o percentual de 150%, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio.

4 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração;
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 6991
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

Assim, as multas anteriores a modificação legislativa devem ser enquadradas na
hipótese do inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, o qual estabelece a multa em
100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício
Além do mais, a imputação de penalidades tributárias são matérias de ordem
pública, nos termos do art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/995 e, portanto, o
julgador tem a prerrogativa da conhecê-las de ofício.
Nesse sentido, cito o precedente deste Conselho:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/07/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PERÍODO DE CONTINGÊNCIA.
A mera alegação de atraso na prestação de informação sobre veículo, operação ou carga
foi motivado por impossibilidade de acesso ao sistema, desprovida de comprovação do
fato, não configura condição suficiente para afastar a aplicação da multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando
deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser
aplicada de ofício.
Recurso Voluntário Provido
(Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 10711.728072/2013-85, Rel. Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento
Almeida, Sessão de 30 de julho de 2020). (grifou-se)

5 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
(...)
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados;
(...)
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se
dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Fl. 6992
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão
apontada, com efeitos infringentes, apenas para reduzir de ofício o percentual da multa
qualificada lançada de 150% para 100%, com base nas alterações promovidas pela Lei no 14.689,
publicada em 20 de setembro de 2023.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 6993
DF CARF MF
Original